Tribunal: TJES
Processo: 0000511-78.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000511-78.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DE SOUSA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000511-78.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DE SOUSA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN - ES29896-A, WILLIAM VISANI NARDINI - ES37770

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Pleito de desclassificação para uso próprio. Inviabilidade. Confissão parcial. Inaplicabilidade da atenuante. Tráfico privilegiado. Reincidência. Inocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta por Mateus de Souza Ferreira contra sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

2.O apelante foi preso em flagrante no dia 20/02/2025, no bairro Parque Jacaraípe, município da Serra/ES, em local notoriamente conhecido pela traficância, portando 14 pinos de cocaína, sendo encontrados, nas imediações, outros 06 pinos da mesma substância e 05 porções de maconha.

3.A defesa pleiteia: (i) a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas, sob alegação de uso próprio; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33); e (iii) alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e revisão da dosimetria.

II. Questão em discussão

4. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar se a conduta do apelante pode ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06);

(ii) avaliar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas); e

(iii) definir se a confissão parcial do acusado autoriza a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

III. Razões de decidir

5. A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão, confirma o contexto típico da mercancia ilícita, evidenciado pela quantidade e variedade das drogas, forma de acondicionamento e local de apreensão — ponto de intenso tráfico.

6. A versão defensiva, de que a droga destinava-se ao consumo pessoal, mostra-se isolada e destituída de credibilidade frente ao conjunto probatório. A condição de usuário, por si só, não exclui o tráfico, conforme entendimento consolidado.

7. A atenuante da confissão espontânea não incide, pois o réu apenas admitiu a posse da droga, negando a intenção de comercializá-la, o que caracteriza confissão parcial e qualificada, inapta a ensejar o benefício, consoante jurisprudência do STF e do STJ.

8. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), uma vez que o réu é reincidente, o que impede o preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

9. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 68 do Código Penal: pena-base fixada no mínimo legal, agravada corretamente pela reincidência, sem outras causas modificativas. O regime fechado é adequado, ante a natureza e quantidade das drogas, bem como a reincidência.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese: A presença de elementos probatórios firmes quanto à destinação mercantil da droga, aliada à reincidência e à inexistência de confissão espontânea plena, impede a desclassificação para uso próprio, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e a aplicação da atenuante da confissão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000511-78.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DE SOUSA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN - ES29896-A, WILLIAM VISANI NARDINI - ES37770

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 20 de fevereiro de 2025, por volta das 18h59min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro Parque Jacaraípe, neste município, quando ao passarem pela Rua Rio Branco, mais precisamente nas proximidades do “Campo do Grêmio”, local conhecido como sendo de intenso tráfico de entorpecentes, tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como Mateus de Souza Ferreira, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou empreender fuga. Emerge dos autos que, os PMs lograram êxito em alcançá-lo e abordá-lo, e ao realizarem revista pessoal, encontraram no bolso do denunciando 14 (quatorze) “pinos de cocaína”, devidamente embalados e preparados para a comercialização. Ato contínuo, ao realizarem buscas nas proximidades do local onde Mateus se encontrava, os Policiais localizaram mais 06 (seis) “pinos de cocaína” ocultos no padrão de energia, bem como 05 (cinco) “porções de maconha” enterradas em um monte de areia. Pelas circunstâncias delineadas, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciando Mateus de Souza Ferreira e eram destinadas a comercialização. Materialidade comprovada do auto de apreensão de fls. 20 (ID 63817961), e do auto de constatação acostado às fls. 21 (ID 63817961).[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa.

A defesa recursal pleiteia, em síntese: (i) a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que o entorpecente se destinava ao uso pessoal; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33, por entender presentes os seus requisitos legais; e (iii) alternativamente, a revisão da dosimetria da pena, com destaque para a suposta confissão espontânea que, segundo alega, não teria sido valorada.

Conforme relatado nos autos, o réu foi preso em flagrante, no dia 20 de fevereiro de 2025, por volta das 18h59min, no bairro Parque Jacaraípe, município da Serra, local conhecido pelo tráfico de drogas, especialmente a região denominada “Campo do Grêmio” ou “Tererêco”.

Durante o patrulhamento, ao avistar a viatura policial, o réu correu em direção à guarnição, sendo abordado.

Na revista pessoal, foram encontrados 14 pinos de cocaína no bolso do acusado, todos devidamente embalados. Nas imediações, os policiais localizaram 06 pinos de cocaína, escondidos em um padrão de energia, e 05 porções de maconha, enterradas em um monte de areia.

Os depoimentos colhidos em juízo, prestados pelos policiais militares Sgt. Sérgio Pereira de Oliveira e SD Ramon Procópio Costa, foram firmes, coerentes e convergentes, no sentido de que o local é notoriamente associado ao tráfico, e que o réu, ao ser abordado, teria declarado que “estava pegando plantão”, indicando seu envolvimento direto na comercialização de entorpecentes.

Por sua vez, o réu admitiu a posse da droga, mas alegou que seria usuário e que havia adquirido a substância para consumo próprio, motivado por distúrbios emocionais relacionados à perda de familiares.

Essa versão, contudo, não se sustenta, frente ao restante do conjunto probatório, o qual demonstra com clareza o contexto típico da traficância: grande quantidade de droga fracionada, local de intenso tráfico, atitude suspeita, tentativa de fuga e declaração autoincriminatória.

Importante salientar que a condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do tráfico, sobretudo quando os demais elementos apontam para a destinação mercantil da droga.

A palavra dos agentes públicos, quando harmônica e colhida sob o crivo do contraditório, possui plena eficácia probatória, sobretudo na ausência de prova em sentido contrário.

Assim, a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 deve ser rejeitada, diante da prova firme da prática de tráfico.

Quanto à alegação de que a confissão espontânea deveria ter sido reconhecida como atenuante (art. 65, III, "d", do CP), verifica-se que a sentença de primeiro grau não aplicou a atenuante, e não há reparo a ser feito neste ponto.

Isso porque a manifestação do réu não consistiu em confissão plena ou espontânea, mas apenas em admissão parcial da posse da droga, negando veementemente a intenção de comercializá-la.

Nesse sentido manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Estupro. Dosimetria. Pena-base. Fundamentação idônea. Discricionariedade motivada. Atenuante da confissão espontânea. Não caracterização. Continuidade delitiva. Fração de 1/5 (três infrações). ausência de ilegalidade. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto com o objetivo de rediscutir fundamentos de condenação penal já transitada em julgado, alegando desproporcionalidade na dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; (ii) determinar se a dosimetria da pena fixada pelas instâncias ordinárias pode ser revista por suposta desproporcionalidade ou por aplicação aritmética diversa; e (iii) estabelecer se o Supremo Tribunal Federal pode conhecer diretamente de matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, sem configuração de ilegalidade manifesta. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria própria de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, conforme reiterada jurisprudência do STF. 4. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador e deve observar os critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 5. O Supremo Tribunal Federal não pode atuar originariamente em matéria que não foi apreciada pelo STJ, sob pena de supressão de instância e violação das regras constitucionais de competência.
6. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, em se tratando de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal. Precedentes.
7. As instâncias ordinárias, ao aumentarem a pena pela continuidade delitiva em 1/5, observou a quantidade de crimes (3 crimes de estupro), o que se mostra compatível com a margem de liberdade conferida ao julgador pelo art. 71, caput, do Código Penal. 8. Para divergir do entendimento adotado, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 260687 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 20-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2025 PUBLIC 03-11-2025)

Assim, não que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, também não há como prosperar.

Isso porque, conforme consignado na sentença, o réu é reincidente, o que inviabiliza o preenchimento do requisito da primariedade, de observância cumulativa para concessão do benefício.

A dosimetria da pena foi corretamente aplicada em três fases.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sem valoração negativa de qualquer circunstância judicial.

Na segunda fase, o juízo de origem agravou a pena em razão da reincidência, majorando-a para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nenhuma atenuante foi reconhecida.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

A reprimenda imposta, portanto, é legal, proporcional, fundamentada e compatível com os parâmetros legais.

O regime inicial fechado mostra-se adequado, tendo em vista a quantidade e natureza das drogas, bem como a reincidência do réu.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por MATEUS DE SOUZA FERREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O apelante requer, em suma, a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que o entorpecente se destinava ao uso pessoal, e, subsidiariamente, a concessão do benefício do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33, bem como a incidência da atenuante da confissão espontânea.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo inalterado o édito condenatório.

Com efeito, comungo do entendimento do e. Desembargador Relator acerca da manutenção da condenação, afastando o pleito desclassificatório e de aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

No entanto, pedindo vênia ao e. Relator, entendo que a dosimetria da pena merece reparos.

Explico.

Na primeira fase do processo dosimétrico, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, em razão da condenação definitiva pretérita na ação penal nº 0004670-69.2022.8.08.0048, arbitrando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por sua vez, o eminente Relator não acolheu o pleito de incidência da atenuante da confissão espontânea, fundamentando, em síntese, que “
a manifestação do réu não consistiu em confissão plena ou espontânea, mas apenas em admissão parcial da posse da droga, negando veementemente a intenção de comercializá-la
”.

Todavia, a Colenda Corte da Cidadania, no
TEMA 1194
, fixou as seguintes teses quanto à circunstância atenuante da confissão espontânea:

Tese firmada:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos;

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

No mesmo sentido, o enunciado da Súmula nº 630, atualizado diante das teses supra reproduzidas, de que “
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
”.

Assim, adotando tal entendimento por se tratar de confissão qualificada, utilizo a fração de 1/12 (um doze avos) para a referida atenuante, compensando-a parcialmente com a agravante da reincidência, razão pela qual arbitro a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa, tornando-a definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

Mantenho a valoração da sanção pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e o regime fechado fixado pelo Juízo
a quo
, ante a reincidência do recorrente.

Ante o exposto,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto de relatoria,
CONHECENDO
do recurso de apelação e
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de redimensionar a pena para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime fechado, e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.